Tribunal: TJES
Processo: 0000330-88.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000330-88.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000330-88.2020.8.08.0004

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: ROBERTA DA SILVA RODRIGUES

APELADA: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
PELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO ORDINÁRIA -

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 0
1
/2018 – CF
Sd
2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS –
VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIO
S
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
E
AO
ATO JURÍDICO PERFEITO - NULIDADE DO TERMO – EFEITO
INTER PARTES
.

1.

Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em três, ou mais, características”
.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

4. Sendo inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, deve ser declarado nulo o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES em relação às partes, a fim de evitar que o comando judicial seja usado em favor de quem não tenha integrado a relação processual instaurada no processo.

5. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido. Recurso de ROBERTA DA SILVA RODRIGUES parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
ROBERTA DA SILVA RODRIGUES
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES, 21 de outubro

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e, pela mesma votação, dar parcial provimento ao recurso de Roberta da Silva Rodrigues, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÕES CÍVEIS
N
º
0000330-88.2020.8.08.0004

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: ROBERTA DA SILVA RODRIGUES

APELADA: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Roberta da Silva Rodrigues inscreveu-se no Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar, aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, e uma das fases previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório, que consistiria em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia.

O Anexo III do edital estabeleceu doze características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas. Estabeleceu, ainda, que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em uma, ou mais, características”
.

Após a realização do exame psicossomático, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) participantes não foram reprovados na referida etapa, dentre eles a autora.

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicação na etapa, o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III que passou a constar que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em três, ou mais, características”
. Eis a íntegra do termo de retificação:

“O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSd/2018, com base nos seguintes fatos e fundamentos, para após decidir:

Considerando que o Edital de Abertura contém previsão de aprovação unânime nas doze características estabelecidas para fins de avaliação no Exame Psicossomático (4ª Etapa do certame);

Considerando o elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame (vide relatório do concurso anexo ao Processo Administrativo nº 84481145 – fl.5 – No que se refere ao CFSd Combatente/PMES), haja vista que, dentre os 921 candidatos aprovados na terceira etapa, que é o Exame de Aptidão Física, apenas 317 restaram aprovados na 4ª etapa, que é o exame psicossomático, circunstância que terminou por fazer com que a etapa do exame psicossomático, que é de caráter meramente eliminatório, preponderasse sobre as demais etapas já realizadas, mitigando inclusive a aferição da aptidão intelectual e física (1ª e 3ª etapas do certame);

Considerando a praxe regular em certames análogos ao longo de todo o País e os próprios certames pretéritos da PMES que, historicamente, admitiram algum nível de tolerância no exame psicossomático (vide OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 012/2019 e Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145);

Considerando a análise técnica conclusiva elaborada pela empresa organizadora, firmada por profissional habilitado – psicólogo (vide Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145), que sugere a tolerância de reprovação em dois itens do exame psicossomático;

Considerando que a exigência de aprovação irrestrita, em todas as características avaliadas pelo exame psicossomático, está em flagrante dissonância com o conteúdo do item 14.2.4 do Edital de abertura, o qual estipula que “Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato...”, tornando-a cláusula morta;

Considerando que o exame psicossomático é fase puramente eliminatória e que, nessa qualidade, a alteração de seus critérios avaliativos para restabelecer a razoabilidade da avaliação não tem o condão de ferir o princípio da não surpresa, porquanto não altera a classificação já consolidada em etapa anterior e autônoma. Em verdade, surpresa é um índice de reprovação sem precedentes;

Considerando que o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não se mostra como óbice para eventuais correções devidamente justificadas, impassíveis de alterar a classificação já estabelecida na 1ª fase do certame, observada a necessária publicidade, notadamente quando não interfere negativamente nos direitos subjetivos dos candidatos, sendo certo que o resultado do psicossomático ainda não foi consolidado;

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) para reconhecer a competência da SESP/ES juntamente com a banca examinadora, como autoridade administrativa apta, devidamente auxiliada por consultoria técnica, para examinar e rever se os critérios adotados no certame são os corretos para a melhor seleção dos candidatos;

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) que relembra o poder-dever de autotutela que a administração dispõe para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, sempre na busca do melhor interesse público primário;

Considerando que a supervalorização do aspecto psicossomático mostrou-se desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático.

Art. 1º Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

'
(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em três, ou mais, características.
'

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, porém aplicando-se também ao Exame Psicossomático já realizado.”

Com a alteração, a requerente que havia sido classificada na 290ª posição, passou a ocupar a 727ª posição entre os 748 (setecentos e quarenta e oito) classificados.

A propósito do contexto em que circunscrito o conflito de interesses juridicamente qualificado, averbe-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer os certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA NO DECORRER DO CERTAME. OBEDIÊNCIA A DELIBERAÇÃO FORMALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. LEGITIMIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A OCORRÊNCIA E A PUBLICIDADE DA MENCIONADA DELIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 279 E 283, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis,
mutatis mutandi
, os enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

(STF, AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.

2 e 3. Omitidos.”

(STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

A alteração promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação dos candidatos, dado que o número de concorrentes considerados aptos no exame psicossomático não preencheriam as vagas ofertadas.

E não pode a Administração, após a realização de determinada etapa, promover a alteração na forma como a referida etapa será avaliada, sob pena ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio da vinculação ao edital e aos princípios da legalidade.

Em casos análogos ao presente, já decidiu este E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Discute-se nos presentes autos a (i)legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital de Abertura n. 01/2018), após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.

2 - O edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

3 - In casu, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.

4 - O edital de concurso público não é engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

5 - Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

6 - Recurso do Estado desprovido.

7 – Sentença confirmada.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0019744-46.2019.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 28/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. - O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009).

2. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto. Nesse sentido: Agravo de instrumento n. 0017005-03.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020; Agravo de instrumento n. 0021200-31.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 21.02.2020;

(...)

Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). APROVADA DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1) O Edital nº 01/2018 tornou pública, em 20/06/2018, as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características.

2) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes, retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características.

3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.

4) A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade.

5) Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

6) O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.

7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA ABERTO PELO EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES, apenas vinte e quatro candidatos não foram reprovados em tal etapa, dentre eles a recorrida. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

8. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008178, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

Acresça-se que a despeito de o Juízo de 1º Grau ter determinado que o Estado reclassificasse a autora na 290ª posição, indeferiu o pedido de nulidade do ato, sob o seguinte fundamento:

“Em relação ao pedido de nulidade do ato, todavia, entendo pela sua manutenção, uma vez que a declaração de nulidade poderá gerar prejuízos irreversíveis a candidatos que já foram aprovados e aceitos para as próximas fases em razão da retificação.

Portanto, resguardado o interesse individual da requerente, não há que se falar em nulidade do certame.”

Contudo, sendo inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES em relação às partes padece de nulidade intransponível e, portanto, deve ter a nulidade decretada a fim de evitar que o comando judicial seja usado em favor de quem não tenha participado do referido processo.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL
– PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA –
NULIDADE DO TERMO – EFEITO INTER PARTES
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Não há que se falar em preliminar de sentença extra petita, especialmente quando houve pedido expresso do autor no sentido de ser garantida a sua posse como soldado combatente e o magistrado de primeiro grau condicionou a pretendida nomeação à aprovação no concurso dentro do número de vagas, bem como ao trânsito em julgado da decisão. Precedentes TJES.

2. As previsões editalícias vinculam, tanto os candidatos, como a própria Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

3. Afronta o Princípio da Vinculação ao Edital a alteração das regras do concurso empreendidas pela Administração Pública após a realização da etapa objeto de alteração, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico. 4. Reforça-se que não há intervenção do Poder Judiciário no mérito de ato administrativo quando constatado a inobservância aos princípios administrativos e constitucionais no ato praticado pela Administração Pública.

5.
Reforma-se parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para declarar, de forma expressa, a nulidade do termo de retificação apenas em relação ao autor da ação originária.

6. Reforça-se que não havendo condenação principal ou proveito econômico, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, consoante expressa dicção do inciso III, do §4º, do artigo acima reproduzido. Tema 1.076 do STJ.

7. Arbitra-se os honorários sucumbenciais em favor do apelado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afastando-se o arbitramento realizado na sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários por apreciação equitativa.

8. Diante do desprovimento do apelo interposto, aliado ao trabalho realizado nessa instância recursal, os honorários devem ser majorados, nos termos do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

9. Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente provida.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0023165-44.2019.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 05/04/2023) - DESTAQUEI

Por essas razões, nego provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e dou parcial provimento ao recurso de ROBERTA DA SILVA RODRIGUES para reformar em parte a sentença e declarar nulo, em relação às partes que integração a relação processual, o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em definitivo em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)